Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003724-12.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ADRIANO DE SOUZA - CPF: 771.669.222-49 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRMENTO – DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015, INCISOS I A XIII DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. Analisando o artigo 1.015, incisos I a XIII do NCPC, se verifica que a decisão interlocutória que aplica multa por não comparecimento em audiência, não é impugnável por Agravo de Instrumento.

2. Neste interim, o STJ também já decidiu sobre o tema no REsp: 1762957, vejamos: “(...)A decisão cominatória da multa do art. 334, § 8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC. (...)”.

Recurso de Agravo de Instrumento Não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara,

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1003724-12.2023.8.11.0000, interposto por
JOSÉ ADRIANO DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública (1003724-12.2023.8.11.0000), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” condenou a parte Agravante ao pagamento de multa, por ato atentatório a dignidade da justiça, em razão de não ter comparecido na audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §8°, do NCPC.

Inconformada, a parte Agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça no aresto RMS 56.422-MS, firmou o seu entendimento acerca do tema em guerrilha, decidindo pela inaplicabilidade da multa, em razão da ausência em audiência de conciliação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, afastando a multa discutida no presente recurso (Id: 159549697).

O presente Agravo de Instrumento foi recebido (02/03/2023), sem efeitos suspensivos (Id: 159865670).

Posteriormente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou suas Contrarrazões (Id: 164967197), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do agravo (Id: 168387165).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Embora o douto patrono tenha requerido, chamo a atenção de Vossa Excelência quanto à vedação da sustentação oral nos casos excluídos pelo código de processo civil em seu artigo 937, VIII, do CPC.

No caso em exame, o juiz aplicou multa ante o não comparecimento da parte em uma audiência, portanto, entendo que não seja o caso de se permitir a sustentação oral.

Passo ao voto.

Egrégia Câmara,

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ ADRIANO DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, há de se consignar que no artigo 1.015, incisos I a XIII, do NCPC, estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”

Nota-se, que a
decisum
que aplica multa por ausência de comparecimento em audiência, não elenca nenhuma das causas previstas no dispositivo legal.

Além disso, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o seu entendimento, de que a decisão que aplica multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação, não é impugnável por Agravo de Instrumento,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação. 2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais.
3. A decisão cominatória da multa do art. 334, § 8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1762957 MG 2018/0221473-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2020) (destaquei)

Ante ao exposto, considerando a fundamentação acima,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo não corresponde às causa cabíveis de interposição previstas no artigo 1.015, incisos I a XIII, do NCPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023